Tribunal: STF
Processo: HC 264522
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO POR CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.